Tribunal: TJES
Processo: 0025894-10.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0025894-10.2019.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: PHD CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRAS E CONSTRUÇÕES. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ REAJUSTES. AUSÊNCIA DE REAJUSTES DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. ADITIVOS. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE TERMO EMITIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO RECONHECENDO O DÉBITO ATINENTE AO DEVER DE REAJUSTE. TERMO INICIAL JUROS. DÍVIDA LÍQUIDA. DATA DO INADIMPLEMENTO. DATA DO DO DOCUMENTO EM QUE O MUNICÍPIO RECONHECE O DÉBITO.

1. Rechaço a tese do Ente Municipal Apelante no sentido de que o reajuste do período estaria incluído nos 06 (seis) aditivos contratuais firmados entre as partes, dentre os quais 03 (três) deles foi realizado o acréscimo dos preços exatamente com o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, haja vista que exatamente em razão de os pedidos de reajuste apresentados pela empresa ao longo do período de 2011 a 2015, quando ainda estava vigente o contrato, não terem sido apreciados pelo Município, a empresa contratada impetrou Mandado de Segurança registrado sob o nº 0005849-19.2018.8.08.0035, através do qual objetivada afastar ato ilegal do Secretário Municipal de Obras de Vila Velha, concernente em omitir-se no julgamento dos requerimentos de reajustamento.

2. Com a concessão da liminar, a qual limitou-se a determinar que fosse realizado o julgamento dos pedidos, sobreveio informações prestadas pela Secretaria de Obras, noticiando que a empresa fazia jus ao reajustamento do contrato nº 095/ 2009, bem como apresentando planilha com o valor devido, fato este que ensejou o julgamento do mandamus, com a homologação do reconhecimento do pedido autoral.

3. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) reconheceu como devida a quantia de R$2.285.930,04 (dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e quatro centavos) à empresa contratada, valor este apresentado pelo próprio Município e atinente aos pleitos de reajuste apresentados durante a vigência do contrato, os quais não haviam sido apreciados.

4. Conforme é cediço, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato apenas pode ser preservado mediante o reajuste do preço, nos exatos termos previstos no contrato firmado entre as partes, de modo que, uma vez reconhecido pelo Ente a importância devida, e não paga, afigura-se devido o acolhimento do pedido formulado pela empresa contratada.

5. Assim, deve ser reconhecida como devida à empresa a quantia acima referenciada, de R$2.285.930,04 (dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e quatro centavos), sobre a qual devem incidir juros e correção monetária.

6. Em relação ao termo inicial dos juros, razão possui a empresa apelante pois, nos termos do artigo 397 do Código Civil, as obrigações líquidas devem ser acrescidas de juros de mora a contar do inadimplemento. Precedentes do STJ. E, na hipótese em apreço, a obrigação é líquida, na medida que, conforme dantes asseverado, o Município de Vila Velha, quando apreciou pedido de reajustamento apresentado pela empresa contratada, produziu planilha descrevendo valor devido a esse título.

7. Nesse aspecto, deve ser considerado como termo inicial para incidência dos juros, a data em que emitido o documento pela Prefeitura do Município de Vila Velha descrevendo os valores devidos a título de reajuste, isto é, 19/04/2018.

8. Em sede de remessa, destaco que dispõe a Lei n. 11.960/2009, em seu artigo 5º: Art. 5º. O art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Vale esclarecer que os índices oficiais de remuneração básica estão previstos na Lei n. 8.177/1991, artigo 12: Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: I -como remuneração básica, por taxa correspondente à acumulação das TRD, no período transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia do crédito de rendimento, exclusive; II - como remuneração adicional, por juros de: (Redação dada pela Lei n º 12.703, de 2012) a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. Como se denota da redação do artigo 12 da Lei n. 8.177/1991, alhures transcrito, os juros aplicados devem ser de 0,5% ao mês, com base na remuneração da caderneta de poupança, exatamente como consignado na sentença.

10. Por fim, a partir de 09.12.2021, ambos os consectários (juros e correção monetária) devem incidir pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021.

11. Conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Vila Velha e conheço e dou provimento ao recurso interposto pela empresa contratada. Em sede de remessa, confirmo a sentença, apenas consignando que a partir de 09.12.2021, ambos os consectários (juros e correção monetária) devem incidir pela taxa SELIC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por MUNICÍPIO DE VILA VELHA e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICIPIO DE VILA VELHA e conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela empresa PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 25/07/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por
PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da r. sentença de fls.474/475, integrada pela decisão de fls. 491, disponibilizada através do link constante do id 5005824 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha nos autos da ação monitória ajuizada por PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, julgou procedente os pedidos iniciais e condenou o Requerido a pagar a Autora os reajustes dos preços das medições em aberto, nos termos da cláusula quarta do contrato de prestação de serviço nº 095/ 2009. Estabeleceu, ademais, que os valores, a serem obtidos em liquidação de sentença, deverão ser corrigidos monetariamente desde a data do seu vencimento e acrescido de juros de mora desde a data da citação, aplicando-se, quanto ao índice de correção monetária, o IPCA-E, e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme o índice definido no art. 1° E, da Lei n0 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Em suas razões de fls. 477/480, complementadas após julgamento de Embargos de Declaração às fls. 509/511, alega o Município de Vila Velha que a sentença deve ser reformada, na medida que, a despeito de o contrato nº 095/ 2009 estabelecer cláusula expressa de reajustamento, trata-se de cláusula contratual com eficácia limitada, haja vista que para implementação do reajuste nos preços propostos, deveria haver aditivo contratual explicitando os termos e as condições em que consistiria o reajuste. Assim, assevera que na hipótese foram firmados 06 (seis)aditivos contratuais entre as partes exatamente com o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Desse modo, defende que em 03 (três) dos 06 (seis) adendos citados foi realizado o acréscimo dos preços em montante exorbitante, o que leva a presunção de que o reajuste do período estava incluído. Defende que não há que se falar em direito a reajuste, uma vez que nos aditivos não houve previsão em tal sentido, bem como se considerado que o equilíbrio econômico-financeiro foi restabelecido, de modo que teria ocorrido a preclusão lógica do direito de pleitear o reajuste. Salienta que também deve ser reformada a sentença na parte que determina a incidência de juros de mora no percentual de 0,5% ao mês, haja vista que o percentual de 0,5% não deve ser aplicado de forma fixa. Esclarece que no julgamento do RE nº 870.947, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da aplicação do índice de juros da poupança aos débitos não tributários da Fazenda Pública, sendo mantido inalterado o disposto no art. 10-F da Lei n°9.494197 neste particular.

Em suas razões (fls.493/ 501), a empresa Autora PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, defende que a sentença deve ser reformada para o fim de reconhecer que os juros de mora sejam devidos a partir do inadimplemento, conforme jurisprudência do STJ.

Contrarrazões ofertadas pelo Município às fls. 505/ 508, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela empresa.

Contrarrazões ofertadas pela empresa PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA (id 4868769), ocasião em que suscitou preliminares de não conhecimento do Recurso interposto pelo Município de Vila Velha e no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO FELIPE NASCIMENTO BERNABÉ:-

Cumprimento os eminentes Desembargadores; o membro do Ministério Público; os

colegas advogados e as partes presentes.

Trata-se de uma dupla apelação em desfavor de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais que, na origem, discutiam o recebimento de valores alusivos à execução de um contrato administrativo.

Na parte da apelação que cabe à empresa, à autora, só discutimos a necessária incidência dos juros a partir do inadimplemento e não da citação. Para tanto, em relação a esse ponto cito na peça, precedentes do Superior Tribunal de Justiça como o RESP.3033/MS, de relatoria do Ministro Arnaldo Steves Lima, da 1ª Turma e também o RESP.14.66.703/SC, de relatoria do Ministro Humberto Martins, da 2ª Turma, que reforça o entendimento de que, nesse tipo de obrigação contratual que é líquida, certa e exigível, o prazo para a incidência dos juros correria a partir do inadimplemento e não da citação.

Pois bem. No tocante ao apelo do município, é importante registrar que a ação, na origem, é uma Ação Monitória que se baseou exclusivamente em um julgamento administrativo feito pelo Município de Vila Velha em relação aos pleitos de reajuste de preço dos contratos administrativos.

Quanto ao ponto de reajuste de preços, não há controvérsia efetivamente nos autos. Por quê? Porque o julgamento do processo administrativo (nada menos do que cinquenta e oito requerimentos formulados ao longo da execução do contrato administrativo) é fruto de um mandado de segurança que foi impetrado pela ora autora, em que exigia o estabelecimento, pelo Judiciário, de um prazo razoável para que o município julgasse esses pedidos, uma vez que, durante cinco anos e cinquenta e oito requerimentos administrativos, o município nunca apreciou esses requerimentos.

Nesse mandado de segurança (que efetivamente está juntado na íntegra nos autos), concedeu-se prazo de trinta dias para o município realizar efetivamente a análise desses requerimentos. A tutela jurisdicional era exclusivamente: analise os requerimentos em trinta dias, nada mais, nada menos, não no sentido de conceder ou não aquilo que pleiteava administrativamente.

O município assim o fez, simplesmente analisou os cinquenta e oito requerimentos e reconheceu o direito da parte. Na resposta, disse o seguinte:
olha, são efetivamente devidos os valores, só que eu não tenho dinheiro para pagar.
Peço vênia para ler inclusive um dos ofícios que foram juntados pelo próprio Município de Vila Velha, reconhecendo administrativamente esses valores; um dos ofícios assim dizia, endereçados inclusive para a Procuradoria Municipal de Vila Velha:
Vimos, através dessa, confirmar que os valores referentes ao reajustamento do contrato 095/
20
09 são devidos, não sendo possível a realização do pagamento dos mesmos de forma imediata, tendo em vista que não existe disponibilidade orçamentária e financeira, no exercício de 2009, para tal fim. Desde já, agradecemos e nos colocamos à disposição.

O que a empresa fez de posse disso? Analisou os valores e verificou o seguinte: que o município reconheceu efetivamente os valores nominais dos reajustes, sem incidência de juros e correção monetária. A empresa, por sua vez, ajuizou uma Ação Monitória exclusivamente para dizer o seguinte:
Olha, dos valores reconhecidos, é necessário incidir juros e correção monetária.
Simplesmente a Ação Monitória se basta exclusivamente para: uma vez reconhecidos administrativamente os valores, esses são devidos, devem ser pagos com juros e correção monetária.

O município, em sede de Embargos, simplesmente não aportou aos autos qualquer informação de planilha ou cálculo que demonstrasse que naqueles valores reconhecidos, incidiam ou não juros. É exatamente o que foi reconhecido pela sentença. A sentença disse o seguinte:
Olha, município, não tem como efetivamente, uma vez reconhecido administrativamente que os valores de reajuste são devidos, dizer agora que os valores não podem ser pagos a títulos de reajuste, por conta da tese de preclusão lógica,

porque, uma vez, a própria Procuradoria analisou o pedido e entendeu que eram devidos (obviamente como parecer e a autoridade, que é o secretário de obras), restando a discussão efetivamente na incidência da correção monetária e juros nesse sentido.
Então a causa especificamente versa sobre incidência de juros e correção monetária, razão pela qual a sentença de 1º grau reconheceu como devidos e efetivamente só implicou a incidência dos juros a partir da citação, que é a irresignação da autora nesse ponto.

Em relação às teses lançadas pelo município (efetivamente já são exaustivamente debatidas nessa Primeira egrégia Câmara), há um fator distintivo que merece relevo; aqui o próprio município apreciou os cinquenta e oito requerimentos, não alegou nenhuma tese de preclusão lógica, não alegou nenhuma tese de que deveria ser ressalvado o direito (como, de fato, se verificarmos os termos aditivos, todos os direitos estão ressalvados), o município não alegou isso. Agora, em sede de Embargos, passa a dizer que aqueles valores outrora reconhecidos já não são mais.

Efetivamente, são essas as considerações que coloco para apreciação no caso. Rogo para que seja dado provimento ao recurso postulado pela então autora e negado provimento ao recurso do município.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA REQUERENTE PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

Rejeito a alegação do Município de Vila Velha no sentido de que as contrarrazões apresentadas pela empresa requerente são intempestivas, na medida que a intimação perpetrada às fls.485, precisou ser renovada em razão do provimento do recurso de embargos de declaração opostos pela Requerente, o que, inclusive, deu ensejo a apresentação de razões complementares de apelação por parte do Município Requerido e, portanto, em contrarrazões tempestivas por parte da empresa apelada.

É como voto.

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS PELO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Suscitou a empresa PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA preliminar de não conhecimento das complementações das razões do recurso apresentada pelo Município de Vila Velha, sob o fundamento de que a matéria concernente ao direito à correção monetária por meio do IPCA-E e aos juros moratórios de 0,5% a.m. incidentes sobre o crédito devido a título de reajuste, foi expressamente reconhecido pela sentença antes mesmo da oposição dos embargos de declaração, e não foi impugnada em momento oportuno pelo Apelante, razão pela qual sobre ela há de se operar os fenômenos da preclusão e da intempestividade, os quais impedem tanto o reexame do tema quanto o recebimento do apelo no presente caso.

Salienta que os aclaratórios opostos questionaram apenas omissão quanto ao marco inicial de fluência da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre medições e reajustamentos pagos fora do prazo legal.

Pois bem. De fato, ao complementar as razões recursais demonstrando a sua irresignação acerca do deferimento do pedido referente à concessão de juros moratórios em 0,5% a.m. (meio por cento ao mês), fundamento este que não foi alterado quando do julgamento dos aclaratórios, agiu o Município em dissonância com o que disposto no §4º do artigo 1024 do CPC, segundo o qual: “Art. 1024. § 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.”

Assim, de fato, deve ser acolhida a preliminar nesse tocante, de modo que não deve ser conhecida a complementação das razões apresentadas pelo Município de Vila Velha às fls. 509/ 511 dos autos.

Entretanto, destaco nesse aspecto que tratando-se de matéria de ordem pública, bem como considerando que, por força do artigo 496, inciso I do CPC, a sentença ora vergastada está sujeita ao reexame necessário, a análise de tais questões (juros e correção monetária) será objeto de apreciação mais adiante.

É como voto.

Seguindo, passo ao exame do mérito recursal.

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da r. sentença de fls.474/475, integrada pela decisão de fls. 491, disponibilizada através do link constante do id 5005824 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha nos autos da ação monitória ajuizada por PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, julgou procedente os pedidos iniciais e condenou o Requerido a pagar a Autora os reajustes dos preços das medições em aberto, nos termos da cláusula quarta do contrato de prestação de serviço nº 095/ 2009. Estabeleceu, ademais, que os valores, a serem obtidos em liquidação de sentença, deverão ser corrigidos monetariamente desde a data do seu vencimento e acrescido de juros de mora desde a data da citação, aplicando-se, quanto ao índice de correção monetária, o IPCA-E, e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme o índice definido no art. 1° E, da Lei n0 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Em suas razões de fls. 477/480, complementadas após julgamento de Embargos de Declaração às fls. 509/511, alega o Município de Vila Velha que a sentença deve ser reformada, na medida que, a despeito de o contrato nº 095/ 2009 estabelecer cláusula expressa de reajustamento, trata-se de cláusula contratual com eficácia limitada, haja vista que para implementação do reajuste nos preços propostos, deveria haver aditivo contratual explicitando os termos e as condições em que consistiria o reajuste. Assim, assevera que na hipótese foram firmados 06 (seis)aditivos contratuais entre as partes exatamente com o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Desse modo, defende que em 03 (três) dos 06 (seis) adendos citados foi realizado o acréscimo dos preços em montante exorbitante, o que leva a presunção de que o reajuste do período estava incluído. Defende que não há que se falar em direito a reajuste, uma vez que nos aditivos não houve previsão em tal sentido, bem como se considerado que o equilíbrio econômico-financeiro foi restabelecido, de modo que teria ocorrido a preclusão lógica do direito de pleitear o reajuste.

Em suas razões (fls.493/ 501), a empresa Autora PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, defende que a sentença deve ser reformada para o fim de reconhecer que os juros de mora sejam devidos a partir do inadimplemento, conforme jurisprudência do STJ.

Pois bem. Passo ao exame conjunto dos apelos.

De início, rechaço desde logo a tese do Ente Municipal Apelante no sentido de que o reajuste do período estaria incluído nos 06 (seis) aditivos contratuais firmados entre as partes, dentre os quais 03 (três) deles foi realizado o acréscimo dos preços exatamente com o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Assim concluo em virtude de constatar que exatamente em razão de os pedidos de reajuste apresentados pela empresa ao longo do período de 2011 a 2015, quando ainda estava vigente o contrato, não terem sido apreciados pelo Município, a empresa contratada impetrou Mandado de Segurança registrado sob o nº 0005849-19.2018.8.08.0035, através do qual objetivada afastar ato ilegal do Secretário Municipal de Obras de Vila Velha, concernente em omitir-se no julgamento dos requerimentos de reajustamento.

Com a concessão da liminar, a qual limitou-se a determinar “
(...) a intimação da Autoridade Coatora para proceder ao julgamento dos requerimentos de reajustamento listados no item “a” dos pedidos da exordial (fl. 16), intentados pela Impetrante junto à Secretaria de Infraestrutura, Projetos e Obras Especiais do Município de Vila Velha, no prazo de 30 (trinta) dias. (...)”
, sobreveio informações prestadas pela Secretaria de Obras, noticiando que a empresa fazia jus ao reajustamento do contrato nº 095/ 2009, bem como apresentando planilha com o
valor devido
, fato este que ensejou o julgamento do
mandamus
, com a homologação do reconhecimento do pedido autoral.

Vale destacar, que na ocasião, a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) reconheceu como devida a quantia de R$2.285.930,04 (dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e quatro centavos) à empresa contratada, valor este apresentado pelo próprio Município e atinente aos pleitos de reajuste apresentados durante a vigência do contrato, os quais não haviam sido apreciados.

Assim, descabe ao Município Apelante pretender argumentar que o aludido valor não é devido, ou que os aditivos englobavam as quantias devidas a título de reajuste, porque sobre tais fatos operou-se os efeitos atinentes à coisa julgada.

Ora, conforme é cediço, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato apenas pode ser preservado mediante o reajuste do preço, nos exatos termos previstos no contrato firmado entre as partes, de modo que, uma vez reconhecido pelo Ente a importância devida, e não paga, afigura-se devido o acolhimento do pedido formulado pela empresa contratada.

Assim, deve ser reconhecida como devida à empresa a quantia acima referenciada, de R$2.285.930,04 (dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e quatro centavos), sobre a qual devem incidir juros e correção monetária.

Exatamente nesse aspecto, passo ao exame da tese apresentada no apelo da empresa apelante, no sentido de que o juros de mora devam incidir a partir do inadimplemento e não da data da citação, como fixado na sentença.

Da análise dos autos, entendo que razão possui a apelante, e assim compreendo pois, nos termos do artigo 397 do Código Civil, as obrigações líquidas devem ser acrescidas de juros de mora a contar do inadimplemento.

Na hipótese em apreço, a obrigação é líquida, na medida que, conforme dantes asseverado, o Município de Vila Velha, quando apreciou pedido de reajustamento apresentado pela empresa contratada, produziu planilha descrevendo valor devido a esse título.

Assim, na hipótese dos autos, inexistia necessidade de prévia apuração dos valores devidos à parte autora, haja vista que tais valores foram expressamente reconhecidos pelo Município.

Nesse aspecto, deve ser considerado como termo inicial para incidência dos juros, a data em que emitido o documento pela Prefeitura do Município de Vila Velha (fls. 279/ 280), descrevendo os valores devidos a título de reajuste, isto é, 19/04/2018.

Nesse sentido, o recente aresto do C. STJ que apresento a título de ilustração:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTE DO PREÇO DOS SERVIÇOS. CONTRATO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DIVÍDA ILIQUIDA. CITAÇÃO. I - Na origem, trata-se de ação de cobrança objetivando a condenação do ente municipal ao pagamento da quantia correspondente ao reajuste do preço dos serviços objeto do Contrato, no montante histórico de R$ 369.721,78. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para a correção monetária incidir de acordo com o IPCA desde o vencimento e os juros de mora, a partir da citação. II - A presente hipótese trata de responsabilidade contratual que é aquela que surge quando a obrigação decorre da violação de um dever contratual. III - No que se refere ao termo inicial dos juros moratórios quando ocorre o inadimplemento de uma das partes, essa Corte, no Recurso Especial julgado sob o rito repetitivo nº 1.370.899 (Tema 685), firmou a tese de que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". lV - Nesse sentido, em regra, os juros de mora podem incidir desde a citação; no entanto, é possível que o seu termo a quo seja a partir do inadimplemento da obrigação pelo devedor, pois já configurada sua mora. V - No presente caso, outrossim, a obrigação de reajuste contratual é ilíquida, já que demanda prévia apuração dos valores devidos a título de ressarcimento à parte autora. VI - Dessa forma, na obrigação ilíquida, decorrente do descumprimento do contrato, apenas a citação válida constitui em mora o devedor, nos termos art. 240 do CPC. VII - Encontra-se correto, portanto, o acórdão recorrido quando fixa o termo a quo dos juros moratórios a partir da citação, à luz dos precedentes dessa Corte (AGRG no AREsp 521.422/PR, 1ª T., Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12.08.2014, DJe 18.08.2014 e AGRG no AREsp 621.694/RS, 2ª T., Rel. Min. Humberto Martins, j. 05.02.2015, DJe 12.02.2015).VIII - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.747.598; Proc. 2020/0216313-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 26/04/2023)

Assim, deve ser reformada a sentença nesse ponto, a fim de estabelecer o termo inicial a contar da data do inadimplemento (constituição em mora).

Passo a apreciar os demais termos da sentença por força de remessa necessária.

Em sede de remessa, destaco que dispõe a Lei n. 11.960/2009, em seu artigo 5º:

Art. 5º. O art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Vale esclarecer que os índices oficiais de remuneração básica estão previstos na Lei n. 8.177/1991, artigo 12:

Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados:

I -como remuneração básica, por taxa correspondente à acumulação das TRD, no período transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia do crédito de rendimento, exclusive;

II - como remuneração adicional, por juros de: (Redação dada pela Lei n º 12.703, de 2012)

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou

b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos.

Como se denota da redação do artigo 12 da Lei n. 8.177/1991, alhures transcrito, os juros aplicados devem ser de 0,5% ao mês, com base na remuneração da caderneta de poupança, exatamente como consignado na sentença.

Por fim, a partir de 09.12.2021, ambos os consectários (juros e correção monetária) devem incidir pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021.

Assim, pelas razões expostas, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA e CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA reformando a sentença nos termos da fundamentação acima, a fim de condenar o Município de Vila Velha ao pagamento da quantia de R$2.285.930,04 (dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e quatro centavos), fixando como termo inicial para incidência dos juros a data do inadimplemento, sendo esta considerada como aquela constante do documento no qual o Município reconhece o valor do débito devido a título de reajuste. Em sede de remessa, mantenho os índices de correção monetária e juros de mora, apenas consignando que a partir de 09.12.2021, ambos os consectários (juros e correção monetária) devem incidir pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021.

Por derradeiro, no que concerne à fixação dos honorários de sucumbência, o art. 85, §3º, do CPC determina o arbitramento dos honorários em percentual incidente sobre a condenação, logo, merece reforma a r. sentença para condenar somente o Município de Vila Velha ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme art. 85, §3º, c/c §5º, do CPC, nos seguintes termos:

I- no percentual de 10% do valor de duzentos salários-mínimos, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC/2015 que perfaz o montante de R$ 26.400,00 (vinte seis mil e quatrocentos reais); e

II- 8% do valor da condenação subtraído os duzentos salários-mínimos, na forma do art. 85, §3º, II c/c §5º, do CPC;

É como voto.

*

ABSTENÇÃO DE VOTO

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

O eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima já manifestou interesse em pedir vista e neste caso, aguardarei o voto de Sua Excelência.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
08/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Pedi vista para melhor apreciar a matéria objeto do presente julgamento.

A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA., apenas para fixar como termo inicial de fluência dos juros de mora a data do inadimplemento (19.04.2018), ao passo em que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões do voto da eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

A controvérsia cinge-se em saber se há, ou não, direito da demandante PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA. ao recebimento de valores decorrentes de reajustes de preço não conferidos pelo Município de Vila Velha no âmbito da execução do contrato administrativo nº 095/2009 e respectivos aditivos.

Acerca da matéria, já tive a oportunidade de me pronunciar, em casos semelhantes, no sentido de que os sucessivos aditivos contratuais, além de não ensejarem preclusão lógica, ratificaram, como no presente caso, as condições originais, dentre as quais o reajuste dos valores avençados em razão da necessidade de recomposição da moeda.

Com efeito, a cláusula IV, do contrato administrativo nº 095/2009, que disciplina o reajustamento periódico dos preços (fls. 117), não restou derrogada pelos aditivos que, por sua vez, resguardaram as demais cláusulas do contrato primitivo, circunstância que afasta a alegada preclusão lógica.

A r. sentença vergastada reconheceu como devido o valor histórico de R$ 2.285.930,04 (dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e quatro centavos), notadamente porque tal valor restou apurado, administrativamente, por ocasião do exame dos pedidos administrativos formulados pela demandante, sendo que tal valor, todavia, não foi pago por ausência de disponibilidade orçamentária e financeira no exercício de 2019 (fls. 306):

“Vimos através desta confirmar que os valores referentes ao reajustamento do contrato nº 095/2009 são devidos, não sendo possível a realização do pagamento dos mesmos de forma imediata, tendo em vista que não existe disponibilidade orçamentária e financeira no exercício de 2019 para tal fim.”

Referido valor, conforme destacado no voto da lavra da eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora de acordo com o índice da caderneta de poupança, os quais (juros de mora) deverão incidir a partir do inadimplemento (19.04.2018).

Por fim, os juros da mora, por força da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverão incidir de acordo com a variação da Taxa Selic, a contar de 09.12.2021, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA. e lhe dou provimento; conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA e lhe nego provimento, tudo nos termos do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

De igual modo, acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025894-10.2019.8.08.0035

APLTE/ APLDO: PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

APLDO/ APLTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA REQUERENTE PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

Rejeito a alegação do Município de Vila Velha no sentido de que as contrarrazões apresentadas pela empresa requerente são intempestivas, na medida que a intimação perpetrada às fls.485, precisou ser renovada em razão do provimento do recurso de embargos de declaração opostos pela Requerente, o que, inclusive, deu ensejo a apresentação de razões complementares de apelação por parte do Município Requerido e, portanto, em contrarrazões tempestivas por parte da empresa apelada.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS PELO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Suscitou a empresa PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA preliminar de não conhecimento das complementações das razões do recurso apresentada pelo Município de Vila Velha, sob o fundamento de que a matéria concernente ao direito à correção monetária por meio do IPCA-E e aos juros moratórios de 0,5% a.m. incidentes sobre o crédito devido a título de reajuste, foi expressamente reconhecido pela sentença antes mesmo da oposição dos embargos de declaração, e não foi impugnada em momento oportuno pelo Apelante, razão pela qual sobre ela há de se operar os fenômenos da preclusão e da intempestividade, os quais impedem tanto o reexame do tema quanto o recebimento do apelo no presente caso.

Salienta que os aclaratórios opostos questionaram apenas omissão quanto ao marco inicial de fluência da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre medições e reajustamentos pagos fora do prazo legal.

Pois bem. De fato, ao complementar as razões recursais demonstrando a sua irresignação acerca do deferimento do pedido referente à concessão de juros moratórios em 0,5% a.m. (meio por cento ao mês), fundamento este que não foi alterado quando do julgamento dos aclaratórios, agiu o Município em dissonância com o que disposto no §4º do artigo 1024 do CPC, segundo o qual: “Art. 1024. § 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.”

Assim, de fato, deve ser acolhida a preliminar nesse tocante, de modo que não deve ser conhecida a complementação das razões apresentadas pelo Município de Vila Velha às fls. 509/ 511 dos autos.

Entretanto, destaco nesse aspecto que tratando-se de matéria de ordem pública, bem como considerando que, por força do artigo 496, inciso I do CPC, a sentença ora vergastada está sujeita ao reexame necessário, a análise de tais questões (juros e correção monetária) será objeto de apreciação mais adiante.

É como voto.

Seguindo, passo ao exame do mérito recursal.

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da r. sentença de fls.474/475, integrada pela decisão de fls. 491, disponibilizada através do link constante do id 5005824 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha nos autos da ação monitória ajuizada por PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, julgou procedente os pedidos iniciais e condenou o Requerido a pagar a Autora os reajustes dos preços das medições em aberto, nos termos da cláusula quarta do contrato de prestação de serviço nº 095/ 2009. Estabeleceu, ademais, que os valores, a serem obtidos em liquidação de sentença, deverão ser corrigidos monetariamente desde a data do seu vencimento e acrescido de juros de mora desde a data da citação, aplicando-se, quanto ao índice de correção monetária, o IPCA-E, e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme o índice definido no art. 1° E, da Lei n0 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Em suas razões de fls. 477/480, complementadas após julgamento de Embargos de Declaração às fls. 509/511, alega o Município de Vila Velha que a sentença deve ser reformada, na medida que, a despeito de o contrato nº 095/ 2009 estabelecer cláusula expressa de reajustamento, trata-se de cláusula contratual com eficácia limitada, haja vista que para implementação do reajuste nos preços propostos, deveria haver aditivo contratual explicitando os termos e as condições em que consistiria o reajuste. Assim, assevera que na hipótese foram firmados 06 (seis)aditivos contratuais entre as partes exatamente com o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Desse modo, defende que em 03 (três) dos 06 (seis) adendos citados foi realizado o acréscimo dos preços em montante exorbitante, o que leva a presunção de que o reajuste do período estava incluído. Defende que não há que se falar em direito a reajuste, uma vez que nos aditivos não houve previsão em tal sentido, bem como se considerado que o equilíbrio econômico-financeiro foi restabelecido, de modo que teria ocorrido a preclusão lógica do direito de pleitear o reajuste.

Em suas razões (fls.493/ 501), a empresa Autora PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA, defende que a sentença deve ser reformada para o fim de reconhecer que os juros de mora sejam devidos a partir do inadimplemento, conforme jurisprudência do STJ.

Pois bem. Passo ao exame conjunto dos apelos.

De início, rechaço desde logo a tese do Ente Municipal Apelante no sentido de que o reajuste do período estaria incluído nos 06 (seis) aditivos contratuais firmados entre as partes, dentre os quais 03 (três) deles foi realizado o acréscimo dos preços exatamente com o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Assim concluo em virtude de constatar que exatamente em razão de os pedidos de reajuste apresentados pela empresa ao longo do período de 2011 a 2015, quando ainda estava vigente o contrato, não terem sido apreciados pelo Município, a empresa contratada impetrou Mandado de Segurança registrado sob o nº 0005849-19.2018.8.08.0035, através do qual objetivada afastar ato ilegal do Secretário Municipal de Obras de Vila Velha, concernente em omitir-se no julgamento dos requerimentos de reajustamento.

Com a concessão da liminar, a qual limitou-se a determinar “
(...) a intimação da Autoridade Coatora para proceder ao julgamento dos requerimentos de reajustamento listados no item “a” dos pedidos da exordial (fl. 16), intentados pela Impetrante junto à Secretaria de Infraestrutura, Projetos e Obras Especiais do Município de Vila Velha, no prazo de 30 (trinta) dias. (...)”
, sobreveio informações prestadas pela Secretaria de Obras, noticiando que a empresa fazia jus ao reajustamento do contrato nº 095/ 2009, bem como apresentando planilha com o
valor devido
, fato este que ensejou o julgamento do
mandamus
, com a homologação do reconhecimento do pedido autoral.

Vale destacar, que na ocasião, a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) reconheceu como devida a quantia de R$2.285.930,04 (dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e quatro centavos) à empresa contratada, valor este apresentado pelo próprio Município e atinente aos pleitos de reajuste apresentados durante a vigência do contrato, os quais não haviam sido apreciados.

Assim, descabe ao Município Apelante pretender argumentar que o aludido valor não é devido, ou que os aditivos englobavam as quantias devidas a título de reajuste, porque sobre tais fatos operou-se os efeitos atinentes à coisa julgada.

Ora, conforme é cediço, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato apenas pode ser preservado mediante o reajuste do preço, nos exatos termos previstos no contrato firmado entre as partes, de modo que, uma vez reconhecido pelo Ente a importância devida, e não paga, afigura-se devido o acolhimento do pedido formulado pela empresa contratada.

Assim, deve ser reconhecida como devida à empresa a quantia acima referenciada, de R$2.285.930,04 (dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e quatro centavos), sobre a qual devem incidir juros e correção monetária.

Exatamente nesse aspecto, passo ao exame da tese apresentada no apelo da empresa apelante, no sentido de que o juros de mora devam incidir a partir do inadimplemento e não da data da citação, como fixado na sentença.

Da análise dos autos, entendo que razão possui a apelante, e assim compreendo pois, nos termos do artigo 397 do Código Civil, as obrigações líquidas devem ser acrescidas de juros de mora a contar do inadimplemento.

Na hipótese em apreço, a obrigação é líquida, na medida que, conforme dantes asseverado, o Município de Vila Velha, quando apreciou pedido de reajustamento apresentado pela empresa contratada, produziu planilha descrevendo valor devido a esse título.

Assim, na hipótese dos autos, inexistia necessidade de prévia apuração dos valores devidos à parte autora, haja vista que tais valores foram expressamente reconhecidos pelo Município.

Nesse aspecto, deve ser considerado como termo inicial para incidência dos juros, a data em que emitido o documento pela Prefeitura do Município de Vila Velha (fls. 279/ 280), descrevendo os valores devidos a título de reajuste, isto é, 19/04/2018.

Nesse sentido, o recente aresto do C. STJ que apresento a título de ilustração:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTE DO PREÇO DOS SERVIÇOS. CONTRATO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DIVÍDA ILIQUIDA. CITAÇÃO. I - Na origem, trata-se de ação de cobrança objetivando a condenação do ente municipal ao pagamento da quantia correspondente ao reajuste do preço dos serviços objeto do Contrato, no montante histórico de R$ 369.721,78. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para a correção monetária incidir de acordo com o IPCA desde o vencimento e os juros de mora, a partir da citação. II - A presente hipótese trata de responsabilidade contratual que é aquela que surge quando a obrigação decorre da violação de um dever contratual. III - No que se refere ao termo inicial dos juros moratórios quando ocorre o inadimplemento de uma das partes, essa Corte, no Recurso Especial julgado sob o rito repetitivo nº 1.370.899 (Tema 685), firmou a tese de que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". lV - Nesse sentido, em regra, os juros de mora podem incidir desde a citação; no entanto, é possível que o seu termo a quo seja a partir do inadimplemento da obrigação pelo devedor, pois já configurada sua mora. V - No presente caso, outrossim, a obrigação de reajuste contratual é ilíquida, já que demanda prévia apuração dos valores devidos a título de ressarcimento à parte autora. VI - Dessa forma, na obrigação ilíquida, decorrente do descumprimento do contrato, apenas a citação válida constitui em mora o devedor, nos termos art. 240 do CPC. VII - Encontra-se correto, portanto, o acórdão recorrido quando fixa o termo a quo dos juros moratórios a partir da citação, à luz dos precedentes dessa Corte (AGRG no AREsp 521.422/PR, 1ª T., Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12.08.2014, DJe 18.08.2014 e AGRG no AREsp 621.694/RS, 2ª T., Rel. Min. Humberto Martins, j. 05.02.2015, DJe 12.02.2015).VIII - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.747.598; Proc. 2020/0216313-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 26/04/2023)

Assim, deve ser reformada a sentença nesse ponto, a fim de estabelecer o termo inicial a contar da data do inadimplemento (constituição em mora).

Passo a apreciar os demais termos da sentença por força de remessa necessária.

Em sede de remessa, destaco que dispõe a Lei n. 11.960/2009, em seu artigo 5º:

Art. 5º. O art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Vale esclarecer que os índices oficiais de remuneração básica estão previstos na Lei n. 8.177/1991, artigo 12:

Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados:

I -como remuneração básica, por taxa correspondente à acumulação das TRD, no período transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia do crédito de rendimento, exclusive;

II - como remuneração adicional, por juros de: (Redação dada pela Lei n º 12.703, de 2012)

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou

b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos.

Como se denota da redação do artigo 12 da Lei n. 8.177/1991, alhures transcrito, os juros aplicados devem ser de 0,5% ao mês, com base na remuneração da caderneta de poupança, exatamente como consignado na sentença.

Por fim, a partir de 09.12.2021, ambos os consectários (juros e correção monetária) devem incidir pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021.

Assim, pelas razões expostas, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA e CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA reformando a sentença nos termos da fundamentação acima, a fim de condenar o Município de Vila Velha ao pagamento da quantia de R$2.285.930,04 (dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e quatro centavos), fixando como termo inicial para incidência dos juros a data do inadimplemento, sendo esta considerada como aquela constante do documento no qual o Município reconhece o valor do débito devido a título de reajuste. Em sede de remessa, mantenho os índices de correção monetária e juros de mora, apenas consignando que a partir de 09.12.2021, ambos os consectários (juros e correção monetária) devem incidir pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021.

Por derradeiro, no que concerne à fixação dos honorários de sucumbência, o art. 85, §3º, do CPC determina o arbitramento dos honorários em percentual incidente sobre a condenação, logo, merece reforma a r. sentença para condenar somente o Município de Vila Velha ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme art. 85, §3º, c/c §5º, do CPC, nos seguintes termos:

I- no percentual de 10% do valor de duzentos salários-mínimos, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC/2015 que perfaz o montante de R$ 26.400,00 (vinte seis mil e quatrocentos reais); e

II- 8% do valor da condenação subtraído os duzentos salários-mínimos, na forma do art. 85, §3º, II c/c §5º, do CPC;

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0025894-10.2019.8.08.0035

APELANTE/APELADA: PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA.

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista para melhor apreciar a matéria objeto do presente julgamento.

A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA., apenas para fixar como termo inicial de fluência dos juros de mora a data do inadimplemento (19.04.2018), ao passo em que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões do voto da eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

A controvérsia cinge-se em saber se há, ou não, direito da demandante PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA. ao recebimento de valores decorrentes de reajustes de preço não conferidos pelo Município de Vila Velha no âmbito da execução do contrato administrativo nº 095/2009 e respectivos aditivos.

Acerca da matéria, já tive a oportunidade de me pronunciar, em casos semelhantes, no sentido de que os sucessivos aditivos contratuais, além de não ensejarem preclusão lógica, ratificaram, como no presente caso, as condições originais, dentre as quais o reajuste dos valores avençados em razão da necessidade de recomposição da moeda.

Com efeito, a cláusula IV, do contrato administrativo nº 095/2009, que disciplina o reajustamento periódico dos preços (fls. 117), não restou derrogada pelos aditivos que, por sua vez, resguardaram as demais cláusulas do contrato primitivo, circunstância que afasta a alegada preclusão lógica.

A r. sentença vergastada reconheceu como devido o valor histórico de R$ 2.285.930,04 (dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e quatro centavos), notadamente porque tal valor restou apurado, administrativamente, por ocasião do exame dos pedidos administrativos formulados pela demandante, sendo que tal valor, todavia, não foi pago por ausência de disponibilidade orçamentária e financeira no exercício de 2019 (fls. 306):

“Vimos através desta confirmar que os valores referentes ao reajustamento do contrato nº 095/2009 são devidos, não sendo possível a realização do pagamento dos mesmos de forma imediata, tendo em vista que não existe disponibilidade orçamentária e financeira no exercício de 2019 para tal fim.”

Referido valor, conforme destacado no voto da lavra da eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora de acordo com o índice da caderneta de poupança, os quais (juros de mora) deverão incidir a partir do inadimplemento (19.04.2018).

Por fim, os juros da mora, por força da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverão incidir de acordo com a variação da Taxa Selic, a contar de 09.12.2021, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA. e lhe dou provimento; conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA e lhe nego provimento, tudo nos termos do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 01.08.23.